Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719698-76.2023.8.07.0000 DECISÃO Assinado prazo para recolher o preparo (id 69011883), o agravante deixou transcorrer in albis (id 694444581). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR